Tribunal: TJDFT
Processo: 0785813-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL VINCULADO À POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULAS DE VENDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ACORDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Divórcio Litigioso convertida em Consensual, na qual as partes pactuaram acordo de partilha de bens e dívidas, incluindo direitos sobre imóvel obtido em programa habitacional da CODHAB. A sentença homologou parcialmente o acordo, reconhecendo a partilha dos direitos e obrigações, mas excluindo as cláusulas que previam a venda do imóvel por reputá-las ilícitas, em razão da vedação de comercialização constante na certidão do bem. A apelante recorreu, sustentando a possibilidade de homologação integral, com fundamento na autonomia da vontade e no conteúdo econômico dos direitos possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar cláusulas de acordo de divórcio que preveem a venda de direitos possessórios sobre imóvel integrante de programa habitacional do Distrito Federal, diante de expressa vedação administrativa à comercialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJDFT reconhece que direitos possessórios sobre imóveis vinculados a programas habitacionais, ainda que não constituam propriedade plena, possuem conteúdo econômico e são passíveis de partilha entre os ex-cônjuges.
4. Todavia, a alienação de tais direitos está sujeita às restrições impostas pela política pública que rege o bem, cuja inalienabilidade temporária visa preservar a destinação social da moradia e impedir a especulação imobiliária.
5. A vedação expressa da CODHAB à comercialização do imóvel (“fica vedada a comercialização, cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária”) possui caráter vinculante e decorre do regime jurídico-administrativo do bem, não se tratando de mera orientação.
6. Homologar judicialmente cláusulas que determinem a venda do bem implicaria chancela de negócio jurídico com objeto ilícito, vedado pelo art. 166, II, do Código Civil, e ofensa ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88).
7. A homologação parcial preserva a meação das partes sobre o valor econômico dos direitos, sem autorizar operação imobiliária vedada pelo ente público, mantendo íntegro o acordo quanto à partilha e à destinação dos valores para quitação de dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É juridicamente possível a partilha de direitos possessórios decorrentes de imóvel de programa habitacional, desde que dotados de expressão econômica.
2. É ilícita a homologação de cláusulas que determinem a venda de direitos sobre imóvel sujeito a vedação de comercialização imposta pela política habitacional do Distrito Federal.
3. A homologação parcial do acordo, preservando a partilha e afastando a alienação vedada, observa o princípio da legalidade e não prejudica a eficácia do pacto quanto às demais obrigações.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 166, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870654, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.05.2024; TJDFT, Acórdão 1691654, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1205237, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25.09.2019; TJDFT, Acórdão 1289665, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 01.10.2020.